Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DESPACHO No agravo de instrumento, o agravante noticia a oposição de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes. Com efeito, diante da possibilidade de modificação da decisão atacada, no prazo de 5 dias, esclareça o agravante se o recurso foi julgado na origem, de modo que assim sobressaia compreensível o interesse jurídico do agravante para o manejo da via recursal destes autos. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator